Tribunal: STF
Processo: RE 1559763
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (Doc. 111):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. TEMA NÃO EXAMINADO. WRIT JULGADO PREJUDICADO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRONÚNCIA QUE SE BASEIA APENAS EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus n. 720.106, impetrado pela defesa anteriormente ao presente writ, foi julgado prejudicado diante da condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, de modo que a matéria relativa à nulidade da pronúncia não foi examinada por esta Corte. 2. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos. 3. Na hipótese, verifica-se que a Corte local, ao anular o julgamento do Tribunal do Júri a que submetido o paciente, considerou, expressamente, que não há elementos produzidos sob o crivo do contraditório que sustentem a descrição fática apresentada na denúncia. Portanto, se os elementos que embasaram a condenação, produzidos exclusivamente em sede inquisitorial, são insuficientes para tanto, tampouco são hábeis para sustentar a pronúncia. 4. O acórdão que pronunciou o paciente, por se basear exclusivamente em elementos da fase policial que não foram confirmados em juízo, violou frontalmente o art. 155 do CPP, motivo pelo qual a ordem deve ser concedida para despronunciar o paciente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Consta dos autos que o recorrido foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal, à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento para determinar a realização de novo Júri, ao fundamento de que os elementos probatórios produzidos em contraditório judicial não seriam suficientes para sustentar a condenação.



    A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, aduzindo constrangimento ilegal em razão de WANDERSON FERNANDO ALMEIDA SANTOS ter sido pronunciado exclusivamente com base em elementos colhidos em sede policial e não ratificados em juízo, requerendo, assim, sua despronúncia (Doc. 3).



    Em decisão monocrática, o Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA concedeu a ordem de habeas corpus para despronunciar o réu WANDERSON FERNANDO ALMEIDA SANTOS (Doc. 76). Além disso, deferiu pedido de extensão para determinar a despronúncia do corréu DURCILIO SILVA MICHELOTO (Doc. 86).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Agravo Regimental contra essa decisão, pleiteando a revogação da ordem de habeas corpus (Doc. 95). A Quinta Turma do STJ negou provimento a esse recurso (Doc. 111).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 135).



    Inconformada, o MPSP interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que a decisão recorrida contraria o art. 5º, XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal (Doc. 139)



    Nas razões recursais, aduz que, “[u]ma vez que o Juízo natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida tenha apreciado os fatos e decidido que os crimes foram aqueles indicados na pronúncia, somente seria possível a desconstituição do veredicto pela via recursal, caso demonstrado que este último se mostrou manifestamente contrário à prova dos autos. E, sendo essa a hipótese, caberá novamente aos jurados decidir sobre o mérito do processo” (Doc. 139, fl. 11).



    Segundo argumenta, “[o] que não se pode admitir, a partir do julgamento pelo Júri, é que se procure, pela via recursal, e muito menos pelo manejo de habeas corpus, a anulação da pronúncia, seja porque já houve preclusão da discussão, seja porque os próprios jurados já afirmaram a ocorrência dos crimes e a autoria, sendo soberanos no papel de julgar o mérito do caso a eles levado. A via do habeas corpus, nesse contexto, viola a Constituição Federal (Art. 5º, XXXVIII, letras c e d), pois desconsidera a própria competência dos jurados em decidir o mérito, além da soberania de seus veredictos” (Doc. 139, fl. 11).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, restabelecendo-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que sejam os recorridos novamente julgados pelo Tribunal do Júri (Doc. 139, fl. 13).



    Em contrarrazões, o recorrido alega que o caso “não possui nenhuma relação com o tema 1311 do Supremo Tribunal Federal. Reclamo, ademais, que encontra óbice no tema 154 dessa Corte Suprema” (Doc. 146, fl. 2).



    Segundo diz, “o TJSP não simplesmente “determinou a realização de um novo julgamento”, como maliciosamente consignou o MPSP. A Corte Estadual ANULOU o julgamento anterior, o qual, portanto, deixou de existir! E, sendo assim, não é legítimo dizer que houve uma condenação pelo Tribunal do Júri, e que por essa razão o caso está inserido no âmbito da discussão travada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.458.696-GO” (Doc. 146, fl. 3).



    Acrescenta que a questão debatida no recurso não tem repercussão geral, demanda análise de dispositivos infraconstitucionais, bem como depende do reexame de fatos e provas (Doc. 146, fl. 6).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Doc. 148).



    O Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Vice-Presidente do STJ, fundamentou que a situação objeto do Recurso Extraordinário “configura hipótese abarcada pelo mencionado Tema n. 154 do STF, de modo que a solução aplicada no acórdão impugnado não ofende o monopólio da ação penal pública (art. 129 da CF), tampouco os postulados do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF) e da soberania do veredito do júri (art. 5º, XXXVIII, c, da CF), o que obsta o processamento do recurso extraordinário” (Doc. 151).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Agravo Regimental (Doc. 157), o qual foi acolhido pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, que se retratou de sua decisão anterior, para reconhecer a existência de repercussão geral, nos termos do ARE 1.458.696-RG/GO, e sobrestar o recurso até o julgamento do mérito do Tema 1.311 da Repercussão Geral (Doc. 161).



    A defesa do recorrido opôs Embargos de Declaração, argumentando que, “estando em discussão a despronúncia em caso no qual não há condenação vigente ou válida pelo Tribunal do Júri, além de a matéria não estar afeta ao Tema 1311, é certo que a questão já foi discutida no Tema 154, restando decidido que a decisão que despronuncia o acusado não ofende a soberania do Tribunal do Júri” (Doc. 165).



    Tais Embargos de Declaração foram recebidos como Agravo Regimental (Doc. 174), sendo admitido o Recurso Extraordinário por decisão do Ministro Vice-Presidente do STJ (Doc. 188).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 139, fls. 6-7): 



    2 – REPERCUSSÃO GERAL 



    É incontestável a estatura constitucional da questão trazida a debate no presente recurso extraordinário, relacionada à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Tribunal do Júri, pois o venerado acórdão contrariou o desenho trazido pela Constituição a tal órgão do Poder Judiciário, ao permitir que a pronúncia seja revista mesmo depois da realização de julgamento pelo Tribunal Popular, com veredicto condenatório. 



    A Suprema Corte já reconheceu a repercussão geral na matéria jurídica trazida por este recurso, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.458.696-GO, verbis: 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. DEBATE SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA, APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO, POR DECISÃO EM HABEAS CORPUS. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. RELEVÂNCIA SOCIAL, POLÍTICA E JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico”. 



    Embora, no caso em tela, não tenha havido ainda o trânsito em julgado, é certo que o Tribunal do Júri já havia julgado o caso e condenado os recorridos, que apelaram, sendo determinado novo julgamento. 



    No entanto, ainda assim o tema é aplicado, tendo em vista que, em face das disposições constitucionais relativas ao Tribunal do Júri, compete-lhe dar a última palavra sobre o mérito do caso sob julgamento, de modo que a anulação da pronúncia depois do julgamento popular impede o exercício dessa competência e torna letra morta a soberania do Tribunal do Povo.



    Logo, são questões que têm relevância jurídica e ultrapassam os limites subjetivos da causa decidida nestes autos. 



    Demonstrado está, portanto, que o caso atende ao requisito da repercussão geral, para ser conhecido por este Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, é incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus, para despronunciar os réus com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 114): 



    […]



    Busca-se, no presente caso, a despronúncia do paciente.



    Como é de conhecimento, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.



    Nesse sentido:



    [...]



    No caso, verifica-se que a Corte local, ao anular o julgamento do Tribunal do Júri a que submetido o paciente, considerou, expressamente, que não há elementos produzidos em contraditório que sustentem a descrição fática apresentada na denúncia (e-STJ fl. 2774).



    Confira-se, o teor do voto condutor do acórdão, no que ora pertine (e-STJ fls. 2771/2776): 



    Anoto que as decisões do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida, só comportam revisão quando são manifestamente contrárias à prova dos autos. 



    Assim, firme o entendimento de que decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos (TJSP, 2ª Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). 



    A materialidade dos delitos veio comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de reconhecimento de objetos da vítima, laudo pericial do local de encontro do cadáver, exame de DNA, auto de entrega e liberação de ossada e laudo de exame necroscópico. 



    A autoria imputada aos apelantes Durcílio e Wanderson, por outro lado, não encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos durante o contraditório judicial. 



    Não se pode admitir que um decreto condenatório seja sustentado exclusivamente com base em elementos informativos oriundos da fase de investigação policial, a teor do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, e tal regra também se aplica ao procedimento do Júri. 



    O apelante Wanderson sustentou que não teve qualquer envolvimento, direto ou indireto, com os crimes. Negou conhecer os demais corréus, exceto Renan, e ainda ter possuído um veículo Parati. 



    Interrogado, o recorrente Durcílio também negou a prática dos delitos, dizendo não conhecer a vítima e os outros acusados. 



    Rafael, corréu absolvido, negou qualquer participação nos crimes apurados nos autos ou conhecer os demais acusados. 



    De outro lado, é necessário destacar que as testemunhas centrais desta ação penal, notadamente, Tatielle Rodrigues, Carlos Alberto, vulgo “Betinho”, e sua ex-esposa, Ana Cláudia, em Juízo, não confirmaram as versões apresentadas anteriormente na fase administrativa. 



    Na fase do “juízo da acusação” (fl. 1.851) e em plenário (fl. 2.849), Tatielle narrou que a vítima Nedir, seu tio, teria tentado praticar atos sexuais com ela e, assim, comunicou tais fatos ao pai e, em seguida, a policiais, de modo que ela e seu tio foram conduzidos à delegacia, mas este foi solto na oportunidade. Mencionou que seu pai pediu para que os amigos do ofendido conversassem com ele, diante da tentativa de abusos sexuais que sofreu. Descreveu que, logo após ter voltado da delegacia, ela foi até a frente da casa de “Betinho”, onde também havia outras pessoas, e, em seguida, todos foram para um campo de futebol, quando ela então confirmou a tentativa de estupro por meio de uma ligação telefônica e, em seguida, passou o telefone para seu pai. Ato contínuo, ambos deixaram o local, porém a vítima permaneceu com os demais indivíduos, os quais não conhecia. A testemunha ainda mencionou que não sabe dizer se algum acusado estava no local e, em plenário, disse não se recordar de ter visto uma Parati na oportunidade. 



    Carlos Alberto, de forma semelhante, na primeira fase do Júri (fl. 1853) e em plenário (fl. 2.849), também alterou as versões dadas por ele na delegacia, dizendo que não conhece os apelantes, com exceção de Durcílio, pois estudou com ele. Negou que tenha sido procurado por familiares do ofendido e relatou que foi pressionado para fazer o reconhecimento na delegacia e estava sem advogado na ocasião. 



    Ana Cláudia, por seu turno (fl. 1.855), quando ouvida na primeira fase do Júri, confirmou ter mantido relacionamento amoroso com o ofendido Nedir e soube por seu ex-marido (“Betinho”) dos boatos de que ele teria tentado abusar de sua sobrinha. Alterando sua versão dada durante o inquérito policial, afirmou não ter visto Nedir no interior de um veículo VW/Parati e negou ter dito que “Betinho” foi o responsável por acionar os corréus Gabriel e Durcílio para que fossem até sua casa tratar da questão do suposto estupro. 



    Como se nota, as testemunhas principais não ratificaram as narrativas dadas anteriormente, de modo que não há elementos produzidos em contraditório que sustentem a descrição fática apresentada na denúncia. Nesse sentido, não houve durante a fase judicial a colheita de elementos indicando que o recorrente Durcílio estava no local em que a vítima Nedir teria sido submetida ao denominado “Tribunal do Crime” e, do mesmo modo, de que Wanderson estava presente e, logo após, saiu com a vítima no interior de um veículo Parati, sendo que, posteriormente, durante as investigações, o ofendido teve sua morte confirmada.



    É certo que, da análise dos depoimentos prestados durante o inquérito policial incluindo os posteriores aditamentos -, é possível inferir indícios de participação dos recorrentes Wanderson e Durcílio nos atos delitivos. Não obstante, tais depoimentos não foram minimamente confirmados durante a instrução em fase judicial e, por si sós, não têm o condão de sustentar um édito condenatório, ainda que no procedimento especial do Júri se admita o julgamento por íntima convicção por parte dos jurados. [...]. 



    Como se vê, a própria Corte local reconheceu que não houve a produção de elementos submetidos ao crivo judicial para embasar a condenação do paciente, que se apoiou, apenas, em elementos da fase policial - reconhecimento fotográfico e depoimentos testemunhais - que não foram confirmados em juízo, tampouco ratificados por outros meios de prova. Portanto, se os elementos que embasaram a condenação, produzidos exclusivamente em sede inquisitorial, são insuficientes para tanto, tampouco são hábeis para sustentar a pronúncia. 



    Assim, o acórdão que pronunciou o paciente, por se basear exclusivamente em elementos da fase policial que não foram confirmados em juízo, violou frontalmente o art. 155 do CPP, motivo pelo qual a ordem deve ser concedida para despronunciar o paciente.



    A propósito:



    [...]



    Ademais, cumpre assinalar que: Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022), assim como na hipótese dos autos. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para despronunciar WANDERSON FERNANDO ALMEIDA SANTOS, ora paciente.



    Ressalte-se que o TJSP, ao analisar a prova dos autos, concluiu que “não se pode admitir que um decreto condenatório seja sustentado exclusivamente com base em elementos informativos oriundos da fase de investigação policial, a teor do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, e tal regra também se aplica ao procedimento do Júri”.



    E o STJ, ao conceder a ordem de habeas corpus, destacou que “a própria Corte local reconheceu que não houve a produção de elementos submetidos ao crivo judicial para embasar a condenação do paciente, que se apoiou, apenas, em elementos da fase policial - reconhecimento fotográfico e depoimentos testemunhais - que não foram confirmados em juízo, tampouco ratificados por outros meios de prova”.



    Nesse contexto, para acolher o inconformismo recursal, de modo a restabelecer a pronúncia dos réus, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA ASSENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, “A” “C” E “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RE 593.443, TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1538900 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 12/5/2025)



     “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 154/RG. CONFOMIDADE. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discutia o uso de habeas corpus para decisão de impronúncia e a legalidade de decisão de pronúncia baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, não submetidas ao contraditório. A parte recorrente sustentava ofensa à competência do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é instrumento capaz de revisar decisão de pronúncia; (ii) definir se é admissível a pronúncia com base apenas em provas colhidas na fase inquisitorial; (iii) estabelecer se tal situação configura ofensa direta à Constituição Federal, apta a viabilizar o recurso extraordinário; (iv) determinar se o reexame do conjunto probatório é possível em recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal reconhece que é inadmissível a pronúncia baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório. A eventual ofensa à Constituição, em casos que envolvam a interpretação dos arts. 414 e 155 do CPP, é de natureza meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. O reconhecimento da ausência de justa causa para a pronúncia demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. O Tema 154 da repercussão geral reconhece possível — isto é, sem transgressão ao monopólio constitucional da ação penal pública e dos postulados do juiz natural e da soberania do veredicto do Júri — a decisão de rejeição da denúncia, de impronúncia, de absolvição sumária ou de extinção de procedimentos penais, em habeas corpus e por qualquer instância de jurisdição. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.” (RE 1537224 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 19/5/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente